Tribunal: TJSP
Processo: 1067304-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Lesões em membro inferior esquerdo – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.